Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-98.2024.8.11.0079
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-98.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVA FELIPE DA SILVA - CPF: 202.684.081-49 (APELADO), MAGDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS DA MOTA - CPF: 920.566.281-04 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.

IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
APOSTA EM CONTRATO APRESENTADO
.

AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
.

T
ERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
contra sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu
a inexistência da relação jurídica de empréstimo consignado, determin
ou
a restitui
ção em dobro dos descontos e fixou
indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
se houve contratação válida do empréstimo consignado
,
diante da impugnação específica da assinatura
; (
ii
)
determinar se

resta
comprova
da
a autenticidade da assinatura e a regularidade do negócio

(
iii
)
definir
se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar
a indenização por danos morais
; (
i
v
)
saber
se os valores descontados no benefício previdenciário devem ser restituídos de forma dobrada;

(v)
verificar
o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a
indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).
4. Impugnada a assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar sua veracidade (art. 429, II, do CPC).

4. Não foi requerida perícia grafotécnica, nem comprovada à regularidade da contratação
, impondo a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5.
Descontos inde
vidos em proventos de benefício
previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais
.

6
.

A restituição deve ser simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7
.
Os j
uros de mora na responsabilidade extracontratual fluem do
evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recur
so parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. Na impugnação específica de assinatura em contrato bancário, compete ao fornecedor comprovar a autenticidade, sendo insuficiente prova unilateral.
2
.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, co
nfiguram dano moral indenizável.
3. Ausente má-fé, a restituição
do indébito
deve ser na forma
simples, com compensação. 4. Em responsabilidade extracontratual, juros de mora fluem do
evento danoso (Súmula 54/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII, e 14;
CC, art.
927, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, 1.
036, e 85, § 11; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.061 (ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário); TJMT, Apelação n. 0002172-43.2018.8.11.0052, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023, DJE 03.02.2023; TJMT, Apelação n. 1021822-07.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023, DJE 13.02.2023; STJ, Súmula 54; STJ, Tema Repetitivo 1.059 (
REsp
1.864.633/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
que, em
ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais
,
movida
por
Silva Felipe
d
a Silva
, julgou
procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição em dobro das parcelas descontadas, e condenando o
requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a t
í
tulo de
indenização por danos morais.

Na origem, o
autor
alegou
que
não
contratou o empréstimo consignado no 010014811295, no valor de R$ 4.986,48, cujo crédito foi lançado em sua conta e cujos descontos mensais
no valor
de R$ 122,43 passaram a incidir em seu benefício previdenciário. Aduz
que não reconhece a assinatura lançada no contrato e que
se trata
de fraude
.

O
apelante sustenta, em síntese,
a
regularidade da contratação
, considerando
a assinatura do consumidor
e
o
depósito do valor
efetuado em conta corrente de sua titularidade.

Aduz que
apresentou laudo técni
co de empresa terceira idônea e
isenta, o qual constatou a legitimidade do contrato
.

Afirma que inexiste
prova
acerca do alegado
dano moral,
e
que
se trata de mero aborrecimento. A
lega a
desproporcionalidade do valor arbitrado
a
t
í
tulo
de danos morais

e

defende a necessidade de aplicação dos juros a partir
do arbitramento
.

Requer

a reforma da sentença
para
que seja julgada improcedente a ação, ou subsidiariamente
afastada a condenação em danos morais ou
reduzido o valor fixado, e que a devolução
dos valores descontados no benefício da parte recorrida
seja realizada na forma simples, haja vista a ausência de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões
, pugna
ndo
pela manutenção da sentença
(Id.
304811868
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recurs
al
reside na alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado,
n
a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário d
o autor
e
em
eventual responsabilidade civil do banco.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal.

C
ontudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, verifico que
o autor
impugnou de forma clara e específica a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo
desde a inicial
(
I
d.
304807570
),
ao argumento de que não a reconhece e não realizou a contratação.

C
onforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica.

Ademais, n
o que tange à alegação do apelante de que teria juntado aos autos parecer técnico elaborado por empresa idônea, atestando a regularidade do contrato,
consigna-se que
tal documento não possui força probatória suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença.

Trata-se de prova unilateral

e, portanto, incapaz de atestar de forma imparcial a validade do negócio jurídico.
Ademais,
o referido parecer não se presta a análise grafotécnica, limitando-se a conclusões genéricas, sem examinar tecnicamente a autenticidad
e das assinaturas questionadas.

Assim, c
onsiderando que incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica
,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC, ônus esse do qual não se desincumbiu,
configura-se
a
inexistência da relação jurídica
, assegurado
ao autor
o direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

Nesse
sentido:

“[...] Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo
bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria,
é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço.
[...] (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).
”

“[...] Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015,
tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira
a
regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora
, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado. [...] (TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023).”

Em relação ao dano moral, destaca-se
que, o
simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais d
o autor
, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da
reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que o valor de
R$
3
.000,00 fixado
a título de danos morais não merece redução, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso
,
atendendo ao critério de razoabilidade que orienta a matéria
e
inclusive por estar abaixo d
o entendimento desta e. Câ
mara para hipóteses semelhantes
.

No tocante

à
devolução em dobro

entende-se
que não há elementos que evidenciem
a má-fé
da Instituição Financeira a ponto de justificar tal penalidade. Assim, eventual restituição deverá ocorrer de forma simples, limitada aos valores descontados indevidamente, caso haja comprovação,
após a devida compensação
do crédito feito em conta da parte autora, conforme consignado na sentença
.

No que tange
aos juros
incidentes sobre a indenização por danos morais,
o juízo de origem, em exame de embargos de declaração
(Id. 304811863)
,
fixou como termo inicial o evento danoso, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula 54
,

não havendo que se falar em reparos nesse sentido.

De igual forma, é o entendimento desta
eg
. Câmara:

“Os juros moratórios em indenização por danos morais decorrentes de empréstimo não contratado incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”

(N.U 1001607-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

Dia
nte
d
o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de
a
pelação
para
determinar
que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada de forma simples, caso haja comprovação,
e
após a devida compensação
, mantendo no mais a sentença
.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (
REsp

1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025